Tribunal: TJBA
Processo: 8001024-07.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001024-07.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ANA MARIA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ELIAB SANTOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA PELA PARTE AUTORA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ, QUE DELE NÃO SE DESINCUMBIU. TEMA 1061 DO STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS, NOS TERMOS DO EARESP 676.608/RS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação ordinária que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenou o Réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, além da imposição de multa por Embargos de Declaração considerados protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação diante da impugnação da assinatura pela parte Autora; (ii) estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável; (iii) determinar a forma de restituição do indébito; (iv) definir se é cabível a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC em razão da oposição de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo a observância do regime de proteção ao consumidor.

Constata-se que, impugnada a autenticidade da assinatura aposta no contrato (ID 96695968), incumbia à instituição financeira o ônus de comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ.

Verifica-se que o Banco, embora intimado, deixou de requerer a produção de prova pericial grafotécnica (ID 96695974), renunciando à oportunidade de demonstrar a autenticidade do documento, o que atrai a presunção de falsidade da assinatura.

Conclui-se pela inexistência do contrato e, por conseguinte, pela ilicitude dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

Reconhece-se que os descontos indevidos em verba de natureza alimentar ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

Mantém-se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Aplica-se a modulação dos efeitos do EAREsp 676.608/RS para determinar a restituição simples dos valores cobrados até 30/03/2021 e em dobro daqueles descontados a partir de 31/03/2021.

Afasta-se a multa por Embargos de Declaração protelatórios, por não se verificar abuso do direito de recorrer, diante da existência de fundamento plausível para a oposição do recurso integrativo.

Diante da sucumbência mínima da Autora/Apelada, mantém-se a condenação do Réu/Apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, unicamente para determinar que a restituição dos valores cobrados indevidamente pela parte Ré se dê de forma simples em relação às cobranças realizadas até 30/03/2021 e, em dobro, para aquelas efetuadas a partir de 31/03/2021, conforme determinado no EAREsp 676608/RS, bem como para excluir a condenação à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 3º, § 2º; CC, art. 398; CPC, arts. 429, II, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 54; STJ, Tema 1061; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2.179.672/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001024-07.2021.8.05.0088, em que figuram como apelante BANCO DAYCOVAL S/A e, como apelada, ANA MARIA DE CARVALHO.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-238